Tribunal: TJDFT
Processo: 0096096-98.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0096096-98.2006.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: TERRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME, UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, SERILON BRASIL LTDA, VL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, SIMES COMERCIO DE INSTRUMENTOS E CONTROLES LTDA, RKL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por STACATTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, contra decisão proferida em sede de apelação que determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE no 851.421/DF. Pugna pela reforma da decisão pelos motivos que expõe. O Ministério Público oficiou no sentido do acolhimento do recurso (ID 12285720). O Distrito Federal não ofertou contrarrazões, conforme certidão ID 13833568. Brevemente relatado, decido. Cuida-se de agravo interno interposto por STACATTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMÓVEIS LTDA., contra decisão proferida nos autos da apelação cível em epígrafe, que determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no RE no 851.421/DF, com a consequente pacificação em torno da matéria atinente à inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. Argumenta, para tanto, que Conselho Especial desta Egrégia Corte não reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011 e, por conseguinte, a Lei Distrital que concedeu a remissão do crédito tributário está a produzir seus efeitos, bem como a decisão proferida na Ação Cautelar no 3802, que concedeu efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário no 851.421/DF, determinado a suspensão das ações civil públicas, que versem sobre o presente tema, até o trânsito em julgado da ADI 2012.00.2.014916-6 foi revogada pelo novo Relator do processo - Ministro Roberto Barroso. Cita precedentes desta Corte. Notadamente, o art. 1.021, § 2o, do CPC disciplina que o juízo de retratação deve ocorrer após a resposta do agravado e, permanecendo a decisão, o recurso será levado a julgamento perante o colegiado. Confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ....................................................... § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Do exame dos autos, portanto, verifico que razão assiste ao agravante. A revogação da decisão que concedeu efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário no 851.421/DF pelo novo Relator do processo - Ministro Roberto Barroso, permite o julgamento do feito. Desta forma, impõe-se o retorno da marcha processual, razão porque, em juízo de retratação, acolho as razões do agravo interno para, revogando a decisão anterior (ID 11183615), determinar a retomada do julgamento da apelação interposta. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2020 10:41:00. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator